Tribunal: TJBA
Processo: 8074377-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074377-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAMARIO SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA. COBRANÇA AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES DOS PEDIDOS AUTORAIS NO SENTIDO DE CORRIGIR O CONTRATO PARA AFASTAR A COBRANÇA DO SEGURO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ART. 368, DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível processo nº

8074377-79.2023.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII